Tribunal: TJDFT
Processo: 0702012-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702012-68.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ENDEAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. D E S P A C H O Reporto-me à petição de ID 56810191 e documento que a acompanha. Esclareça o Distrito Federal se requer a desistência do recurso. Sem prejuízo, intime-se a parte contrária apelada para se manifestar sobre a petição e documentos, requerendo o que de direito. Prazo de 5 (cinco) dias. P. I. Brasília/DF, 13 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator